Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO PELA FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DO DISTRITO FEDERAL - FATEC/DF EM 2011. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIZAÇÃO ATÉ O DESCREDENCIAMENTO DA FACULDADE PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO OCORRIDO EM 2018. NÃO INVALIDADO QUALQUER DIPLOMA EXPEDIDO ANTERIORMENTE, MUITO MENOS CASSADO O CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EMITIDO À PARTE DEMANDANTE. INDEVIDA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIZAÇÃO. IMPOSITIVO O RESTABELECIMENTO DA RUBRICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Técnica em Assistência Social aposentada) em que postula a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário, bem como o restabelecimento da Gratificação de Titulação no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor de referência de R$ 2.800,00.
II. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência. O recorrente sustenta, a par das preliminares de falta de interesse de agir e impugnação a gratuidade de justiça, que é legítimo o exercício de autotutela administrativa diante da invalidação do certificado emitido pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin, de molde que os valores recebidos indevidamente devem ser restituídos ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito.
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo recorrente.
A. A de falta de interesse de agir, pois ao apontar possível cobrança indevida parte requerida, há interesse de agir da parte requerente, sobretudo quando postula o restabelecimento de Gratificação de Titulação (suspensa).
B. A de impugnação à gratuidade de justiça, porquanto os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
IV. Mérito.
A. A Gratificação de Titulação é prevista “aos servidores estatutários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, quando portadores de títulos, diplomas ou certificados adicionais obtidos mediante conclusão de cursos de Ensino Médio, Graduação, Pós-graduação Lato sensu, Mestrado e Doutorado”. (Lei 4.426/2009, art. 24)
B. A Lei 9.394/1996 estabelece as diretrizes e base da Educação Nacional e define que “Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular” (art.48).
C. No caso concreto, as provas produzidas indicam: (i) a emissão, em 16.11.2011, do certificado de pós-graduação na área de conhecimento em Educação pela Faculdade de Tecnologia e Ciência do Distrito Federal (ID 38244039), (ii) o descredenciamento, em 08.06.2018, da Faculdade de Tecnologia e Ciências do Distrito Federal - FATECDF, mantida pela Associação Darwin de Educação e Pesquisa pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (ID 38244042), e (iii) a comunicação da servidora, em 08.11.2019, pelo IPREV-DF, da suspensão do pagamento da Gratificação de Titulação - GTIT oriunda da Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin, a partir de novembro de 2019, conforme Auditoria 7/2018 TCDF (ID 38244041 -p.11).
D. Nesse quadro fático jurídico, o descredenciamento da faculdade não teria tornado inválido qualquer diploma expedido anteriormente, muito menos cassado individualmente o Certificado de Pós-Graduação emitido à parte demandante (ID 62325733 - na origem).
E. Por conseguinte, há de ser reconhecer a validade do certificado de pós-graduação na área de conhecimento em Educação pela Faculdade de Tecnologia e Ciência do Distrito Federal pela Faculdade de Tecnologia e Ciência do Distrito Federal emitido antes do referido descredenciamento pelo MEC, a legitimar o restabelecimento da Gratificação de Titulação à parte requerente, bem como a restituição na hipótese de valores descontados à guisa de devolução ao erário. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1341473, DJE 10.06.2021, 3a Turma Recursal, acordão 1313676, DJE 11.02.2021.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.